Tribunal: TJES
Processo: 5025224-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025224-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURIVAL ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: C&A MODAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025224-48.2022.8.08.0012

RECORRENTE: LOURIVAL ANTONIO DA SILVA

RECORRIDOS: C&A MODAS LTDA.

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
LOURIVAL ANTONIO DA SILVA
face de
C&A MODAS LTDA
. Narra o autor, em síntese,em síntese, que, em abril de 2022, se dirigiu à loja da ré para realizar compras e lhe foi oferecido um cartão de crédito, o qual fora recusado. Afirma que, para tanto, a ré solicitou diversas informações pessoais, bem como pediu para que assinasse um documento, o que o fez sem ler, tendo sido surpreendido ao receber um cartão de crédito em sua residência. Diante disso, postula o cancelamento do cartão de crédito e das cobranças dele originadas, bem como que a ré se abstenha de negativar seu nome e seja condenada a pagar indenização por danos morais.

Decisão (ID. 7119091) indeferindo a antecipação de tutela.

Em sede de contestação (ID. 7119096), a requerida sustenta que a adesão ao cartão de crédito ocorreu em loja no dia 07/04/2022, com o autor fornecendo todos os dados necessários e fotos, bem como realizando compras no cartão. Ainda assim, afirma que respeita o questionamento autoral e, por isso, cancelou o cartão e o seguro a ele vinculado. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Termo de audiência (ID. 7119102), sem êxito na conciliação.

A sentença (ID. 7119103) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, se a operação se consumou, por certo decorreu por conduta exclusiva do autor, inexistindo nos autos qualquer elemento que permita concluir por defeito na prestação de serviço da loja C&A ou falha nas informações, sobretudo se considerarmos a inexigibilidade de conduta diversa diante da confirmação do contrato mediante assinatura e foto.

Portanto, caracterizada a culpa exclusiva do autor (art. 14, §3º, II, do CDC), a rejeição dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração (ID. 7119108) opostos pelo autor alegando, em suma, que a sentença foi omissa quanto ao requerimento de suspensão das ligações de cobranças realizadas pela requerida.

Decisão (ID. 7119114), negando-lhes provimento.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6515211), aduzindo basicamente, os mesmos termos da inicial, que teria sido induzido a contratação do cartão de crédito da lojista e que a requerida tem realizado ligações constantes para a cobrança do débito.

Devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Cinge-se a controvérsia se o autor foi induzido a contratação do cartão de crédito da lojista.

Entretanto, em que pese a alegação da recorrente, e da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia à autora, ora recorrente, comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. Isto porque, houve concordância acerca da contratação do seguro. Entendo, portanto, que não houve prova mínima do vício de consentimento da contratação.

Neste sentido, a jurisprudência já decidiu:

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3
. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC
, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) Acórdão 1679630, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente.

Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois cabia ao autor demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu.

Analisando os elementos dos autos, verifico que os fatos, como narrados na inicial, não se coadunam com as provas apresentadas pelo autor, na medida em que confirma ter assinado os documentos relativos à contratação do cartão de crédito, bem como apresenta comprovante de compras de roupas e pagamentos das faturas (id. 19433439 e 19433440).

Desse modo, se a operação se consumou, por certo decorreu por conduta exclusiva do autor, inexistindo nos autos qualquer elemento que permita concluir por defeito na prestação de serviço da loja C&A ou falha nas informações, sobretudo se considerarmos a inexigibilidade de conduta diversa diante da confirmação do contrato mediante assinatura e foto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)